Tribunal: TJES
Processo: 5002086-75.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002086-75.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: FELIPE DE QUEIROZ
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002086-75.2025.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDO: FELIPE DE QUEIROZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FERNANDA CORREA MARTINS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO DE DOZE HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais

.

O autor relata o cancelamento de voo na rota Rio de Janeiro-Vitória, com atraso de aproximadamente doze horas para a chegada ao destino, sob alegação de necessidade de manutenção da aeronave

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:
(i)
se a manutenção não programada da aeronave configura força maior ou fortuito interno inerente ao risco da atividade; e
(ii)
se o atraso de doze horas, somado à presença de filhos menores e perda de agenda profissional, justifica a indenização por danos morais no montante fixado

.

RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento de voo por motivo de manutenção da aeronave constitui fortuito interno, pois se trata de risco inerente à atividade econômica da transportadora, não afastando o dever de indenizar
.

O atraso significativo (12 horas), a falha na prestação de assistência material e o impacto na vida pessoal do passageiro (presença de filhos menores e cancelamento de compromissos médicos) extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
e prejuízo comprovado
.

O valor indenizatório de R$ 6.000,00 revela-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter pedagógico-punitivo da condenação
.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido

. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art.

46 da Lei nº 9.099/1995

.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 8.078/1990 (CDC);

Lei nº 9.099/1995, art.

46.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 1560244 (Tema 1417);

STJ, Súmula nº 362;

TJES, Turmas Recursais, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
GOL LINHAS AÉREAS S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
FELIPE DE QUEIROZ
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que: a. Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o autor, a título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES”
.

Em sede recursal (ID 15892535), a recorrente alega força maior, considerando a necessidade de manutenção da aeronave. Em relação aos danos morais, pretende seu afastamento ou redução do
quantum
.

O autor apresentou contrarrazões (ID 15892541).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Não há necessidade de suspensão da presente demanda, com base no determinado no julgamento do RE 1560244 submetido à sistemática da Repercussão Geral pelo Colendo STF (tema 1417), eis que no caso em comento não há discussão acerca da prevalência das regras de transporte aéreo sob as normas de proteção ao consumidor, considerando a aparente violação
de ambos os regramentos
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado sentenciante.

Analisando detidamente os autos, observo que o autor adquiriu bilhetes aéreos junto à requerida para viagem com o trajeto Rio de Janeiro (Galeão) x Vitória, na data de 02/12/2024, voo G3 1860, com saída prevista para 07 h e chegada às 08h10m, conforme ID 15891564 - Pág. 3.

Contudo, o voo foi cancelado sem prévia comunicação eficaz, sendo o passageiro submetido a sucessivas tentativas de realocação, inclusive com negativa de embarque por alegada ausência de assentos, culminando em chegada ao destino apenas às 19h45min do mesmo dia,
totalizando atraso aproximado de doze horas
, tudo mediante comprovações de cartões de embarque, bilhetes de reacomodação e demais documentos juntados aos autos.

Considerando que o atraso/cancelamento de voos por motivo de manutenção da aeronave trata-se de típico caso de fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica que exerce a companhia aérea e, portanto, previsível, eventuais impedimentos técnicos e operacionais associados ao risco do exercício da empresa devem ser por suportados pela mesma, sendo defeso transferir os ônus ao consumidor.

A alteração unilateral do transporte aéreo, com atraso significativo ocasiona angústia e sentimento de impotência, com desconforto e constrangimento que superam a órbita do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

Ressalto que o atraso foi bem superior a 04h (quatro horas), o que é considerado como tolerável pela jurisprudência pátria.

Além do expressivo atraso, as provas documentais evidenciam circunstâncias específicas que extrapolam o mero dissabor cotidiano, tais como a permanência prolongada do autor no aeroporto com dois filhos menores, a ausência de assistência material adequada por parte da companhia aérea e o cancelamento integral de sua agenda profissional médica, fato demonstrado por registros e comunicações internas, bem como prejuízos acadêmicos suportados pelos filhos, tudo devidamente comprovado nos autos.

Neste sentido, a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, compensação da lesão sob o aspecto do direito da personalidade, punição ao agente causador e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo que foi equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)